Tribunal: TJDFT
Processo: 0731957-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731957-40.2022.8.07.0000 RECORRENTE: IMOBILIARIA YTAPUA LTDA RECORRIDO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A., BATISPETRO REVENDEDORA DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA, ROBERVAL BATISTA DA SILVA, CLAUDIETE SANTOS MATEUS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. ARREMATAÇÃO. IMISSÃO. POSSE. CONDIÇÃO. REGISTRO. CARTA DE ARREMATAÇÃO. MATRÍCULA DO IMÓVEL. EXIGÊNCIAS. OFICIAL REGISTRADOR. VIABILIDADE. DISCORDÂNCIA. PROCEDIMENTO PRÓPRIO. COMPETÊNCIA. VARA DE REGISTROS PÚBLICOS. 1. Para que o arrematante possa exercer os direitos possessórios sobre o bem arrematado se faz mister o prévio registro do título aquisitivo no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do artigo 1.245, caput e § 1o, do Código Civil e do artigo 167, inciso I, 26, da Lei n.o 6.015/73 (Lei de Registros Públicos). 2. O oficial registrador tem o dever de realizar o exame de qualificação do título apresentado à registro e averbação, bem como os que os antecedem, para garantir o cumprimento das regras e princípios registrais. 3. A ordem judicial de transferência não suprime a competência registral de natureza administrativa. Em caso de discordância das exigências impostas cabe ao apresentante do título requerer o procedimento de dúvida. Caberá ao juízo da Vara de Registros Públicos dirimir as dúvidas suscitadas relativas à validade das exigências formuladas. 4. A ação de imissão na posse possui como requisito o prévio registro da propriedade do imóvel, artigos 108, 1.245 e 1.227 do Código Civil. Assim, no caso, por ausência do registro da carta de arrematação, não é possível a concessão do pleito. 5. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por deficiência de fundamentação do acórdão recorrido. Articula a ausência de manifestação específica quanto à aplicação dos artigos 3o, 901, §§1o e 2o, e 903, todos do CPC; b) artigos 167, inciso I, 26, da Lei 6.015/73, 108, 1.227 e 1.245, caput, todos do Código Civil, buscando esclarecer que a exigência imposta pelo oficial registrador não poderia e nem deveria impedir sua imissão na posse do imóvel arrematado. Articula que as referidas normas não têm aplicabilidade na hipótese dos autos, uma vez que o r. acordão não levou em consideração que o presente caso não trata de mera transação de compra e venda entre particulares. Afirma que “com a assinatura do auto de arrematação, operam-se plenamente os efeitos do ato de expropriação em relação ao executado e ao arrematante, independentemente de registro imobiliário, o qual se destina a consumar a transferência da propriedade com efeitos em face de terceiros”. Pede seja determinada a expedição do mandado de imissão na posse em favor da recorrente, independente do registro da carta de arrematação. Pleiteia que as publicações sejam feitas em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, inscrito na OAB/DF 17.390. Em contrarrazões (ID 55951056), o terceiro interessado ISAIAS DE CALAIS pede a condenação da parte recorrente em honorários recursais e que as publicações sejam feitas em nome do advogado JOAB GALINDO DE CALAIS, OAB/DF 43.597. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 167, inciso I, 26, da Lei 6.015/73, 108, 1.227 e 1.245, caput, todos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de condenação da recorrente em honorários recursais, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390, e em relação ao terceiro interessado ISAIAS DE CALAIS em nome do advogado JOAB GALINDO DE CALAIS, OAB/DF 43.597. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028